Tribunal: TJES
Processo: 5000542-73.2025.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000542-73.2025.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ESMERALDA BARROS MEDEIROS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSTATAÇÃO DE SUPOSTAS IRREGULARIDADES. TOI Nº 3435152. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DO PERÍODO DE 22/06/2018 A 29/10/2019 NO VALOR DE R$ 3.528,97. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. ILEGALIDADE. UNILATERALIDADE NO PROCEDIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. NULIDADE DO TOI E DOS DÉBITOS DECORRENTES. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 2.000,00.
QUANTUM
CONSENTÂNEO COM O DANO SOFRIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5000542-73.2025.8.08.0028

Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Recorrida: ESMERALDA BARROS MEDEIROS

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSTATAÇÃO DE SUPOSTAS IRREGULARIDADES. TOI Nº 3435152. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DO PERÍODO DE 22/06/2018 A 29/10/2019 NO VALOR DE R$ 3.528,97. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. ILEGALIDADE. UNILATERALIDADE NO PROCEDIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. NULIDADE DO TOI E DOS DÉBITOS DECORRENTES. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 2.000,00.
QUANTUM
CONSENTÂNEO COM O DANO SOFRIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a nulidade do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) nº 3435152, reconheceu a inexistência do débito apurado unilateralmente pela empresa e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar: (i) se os juizados especiais cíveis são competentes para apreciação deste feito; (ii) se a lavratura do TOI observou as normas da Resolução 414/2010 da ANEEL; (iii) se houve falha na prestação do serviço pela empresa EDP, configurando negativação indevida; (iv) se a anulação do TOI é cabível; (v) se estão presentes os requisitos para a condenação em danos morais decorrente da negativação indevida; (vi) se o valor fixado a título de dano moral é adequado.

III. DA PRELIMINAR

3.
Primeiramente, observa-se a ausência de dano irreparável que justifique a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela recorrente, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco. Porquanto, os efeitos da sentença proferida pelo Juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio da requerida, que inclusive, goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual
deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado
. Recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo, consoante o disposto no art. 43 da Lei 9099/95.

4.
Preliminarmente, a parte recorrente suscita a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para processar e julgar a presente demanda, em razão da necessidade de realização de perícia técnica. Todavia, tal alegação deve ser rechaçada, pois os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da demanda, sendo desnecessária a realização de perícia judicial. Afasto, portanto, a preliminar de incompetência suscitada pela EDP.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Trata-se de lide que envolve fornecimento de energia elétrica, com posterior discussão acerca dos débitos cobrados a partir da medida unilateral adotada pela requerida em que lavrou-se o termo de irregularidade detectado no medidor de energia, o que gerou o débito em discussão nos autos, conforme documentos acostados.

6.
Termo de ocorrência e inspeção “TOI” n.º 3435152, realizado sem a presença da consumidora (ID. 14923857 - Pág. 4). Houve evidente falha na prestação de serviço, porquanto se violou o contraditório, vez que as irregularidades reportadas no Relatório de Avaliação Técnica em ID. 14923857 - Pág. 5 não garantem que de fato fora a autora a responsável pelo cometimento de tais.

7.
A propósito, o TOI, por ser constituído unilateralmente pela demandada, não é suficiente para comprovar as irregularidades no relógio medidor, posto que nem o TOI, nem seu emissor detém fé pública. O que se vê nos autos é uma hipótese clássica no qual a requerida, em um ato unilateral, define valores abusivos a título de recuperação de consumo.

8.
Com efeito, a lavratura unilateral do TOI afronta ao princípio do contraditório e ampla defesa, uma vez que não concede ao consumidor a oportunidade de questionar os motivos que influíram na conclusão alcançada pela concessionária.

9.
Ademais, não consta no caderno processual nenhuma prova que aponte uma conduta ilícita por parte da requerente, de modo a imputar à esta a responsabilidade pelas supostas irregularidades detectadas. Aliás, nesse sentido, colaciono o REsp 1605703/SP julgado pelo ministro Herman Benjamin da Segunda Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA
UNILATERALMENTE
PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. [...] 5. Sendo assim, a regra geral é a de que, negada a existência do fato, o onus probandi passa a ser de quem alega. Ademais, a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês verifica e inspeciona os equipamentos. É seu dever provar que houve fraude no medidor. 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a orientação do STJ de que
é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária.
[...] (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016) (original sem destaque).

10.
Outrossim, conforme citado alhures, a autora não estava presente no momento da inspeção - ausência de assinatura da cliente no TOI, conforme ID. 14923857 - Pág. 4. E mais, não obstante o Comunicado de Substituição do Medidor ter indicado a análise do equipamento em laboratório para o dia 28/11/2019 (consumidora ausente), a verificação foi efetivada em dia diverso do previsto (sem qualquer notificação da consumidora acerca da mudança da data), ou seja, 25/11/2019 - conforme se observa do relatório técnico ID. 14923857 - Pág. 5.

11.
Houve evidente falha na prestação de serviço, porquanto se violou o contraditório. Resta claro que a vistoria deu-se unilateralmente, o que afronta a exegese dos §4º e §7º do art. 129, da Resolução 414/2010 da ANEEL. Nulidade da autuação e da respectiva cobrança. Nesse sentido é o entendimento pacífico do Eg. TJES,
in verbis:

“[...] 1. O termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço. 2. Imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude, sobretudo quando não conferida oportunidade de defesa ao responsável pela unidade consumidora, como neste caso, haja vista que o autor não estava presente no momento da inspeção realizada. 3. De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de suspensão do fornecimento de energia elétrica decorrente de débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor, não é admitido o corte do serviço quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária, tendo em vista que cabe a esta observar rigorosamente os direitos ao contraditório e a ampla defesa do consumidor na apuração do débito. (REsp 1.412.433-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018 Tema 699).

4. Como cediço, a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia elétrica não viabiliza, por si só, a suspensão do serviço, porquanto pressupõe o inadimplemento de dívida atual. Isso porque trata-se de serviço essencial para todo e qualquer cidadão, sobretudo para o autor que aluga o imóvel para terceiros, onde funcionam estabelecimentos comerciais. [...]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002193001167, Rel.: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019).

12.
Desse modo, não sendo juntado aos autos documentos suficientes para comprovar as irregularidades levantadas no TOI que deu ensejo a cobrança, resta evidenciado a ilicitude do ato, bem como a falha na prestação do serviço, porque os débitos foram imputados unilateralmente, não oportunizando à consumidora o exercício do contraditório e ampla defesa. A sentença ora guerreada, entendeu pelo cancelamento do débito cobrado indevidamente, entendimento este que se mantém por esta Turma Recursal.

13.
Ato contínuo, em razão da negativação indevida (ID. 14923845), restou caracterizada a reparação por danos morais. No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o enunciado nº 32 do sistema dos juizados especiais do estado do espírito santo, que assim dispõe:
“A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo Juízo
a quo
de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

14.
Por fim, destaco que não tem cabimento o pedido formulado pela parte recorrida em suas contrarrazões (majoração dos danos morais), posto que não há previsão legal para tanto. Assim, em caso de inconformismo com o resultado da demanda, deveria ter aviado o instrumento recursal próprio para devolver a matéria à Turma Recursal.

16.
Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

V. DISPOSITIVO E TESE

17.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE),
condeno a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, os quais fixo no importe de 20% sobre o valor do proveito econômico obtido (R$ 5.528,97) na forma do art. 85, § 2º do CPC.

Tese de julgamento:

1. “A lavratura do TOI em desacordo com a Resolução 414/2010 da ANEEL configura falha na prestação do serviço e implica na sua anulação.”

2. “O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente, sem observância do contraditório e da ampla defesa, é nulo.”

3. “A negativação indevida decorrente de débito de energia elétrica baseada em inspeção unilateral configura dano moral indenizável, sendo o valor de R$ 2.000,00 compatível com a reparação dos danos.”

___________

Dispositivo relevante citado:
Lei nº 8.078/90; Resolução 414/2010 da ANEEL, art. 129, §§ 4º e 7º;
Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002193001167, Rel.: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019; REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016; FONAJE, Enunciados nºs 11 e 32.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)